Tribunal: STF
Processo: RE 78149
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-31
Data de publicação: 1974-05-31

Ementa:
- Automóvel apreendido consequente a sua compra e venda paga com cheque sem provisão de fundo.
II. Entrega na via processual penal ao terceiro, ao qual foi reconhecida a boa fé, com base na prova.
III. Recurso extraordinário não conhecido, a míngua de seus pressupostos.